Tribunal: TJMMG
Processo: 2000830-33.2022.9.13.0003
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Processo n. 2000830-33.2022.9.13.0003 Referência: Processo n. 0000309-69.2015.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 09/05/2023 Publicação: 17/05/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO AO MILITAR CONDENADO POR CRIME CUJA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE MÁXIMA COMINADA É INFERIOR A 5 (CINCO) ANOS – VÁRIAS HIPÓTESES CONCESSIVAS DE INDULTO CONSTANTES DO DECRETO N. 11.302/2022 – OS REQUISITOS ESTABELECIDOS PARA UMA DAS HIPÓTESES NÃO SE ESTENDE ÀS OUTRAS – RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Kelve Maxwell de Oliveira e agravado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao presente recurso, para reformar a decisão impugnada e conceder o indulto natalino ao agravante. RELATÓRIO Cuida-se de agravo em execução interposto por Kelve Maxwell de Oliveira, nos termos do art. 197 da Lei n. 7.210/84, contra decisão proferida pela juíza de direito titular da 3ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), que indeferiu a concessão de indulto natalino, sob o fundamento de inaplicabilidade do art. 5º do Decreto n. 11.302/2022 aos crimes previstos no Código Penal Militar (CPM) (Evento 9 – DEC15 – Autos originários). Aduz o agravante que foi condenado pela prática do crime de homicídio culposo (art. 206 do CPM), sendo-lhe imposta uma pena de 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção a ser cumprida em regime aberto, suspensa, condicionalmente, por período de 02 (dois) anos. Alega o agravante que, com a edição do Decreto n. 11.302/2022, requereu a concessão do indulto natalino, o que foi indeferido pela juíza de direito titular da 3ª AJME, sob o fundamento de que “o artigo 5º do Decreto n.11.302/22 não é destinado aos policiais militares e bombeiros militares e não é destinado aos integrantes das Forças Armadas no cometimento de crimes previstos no Código Penal Militar”. Salienta a digna magistrada, ainda, que aplicar irrestritamente o referido dispositivo legal “seria interferir no espírito e na alma do indulto natalino e quiçá na visão de que o indulto é ato privativo do Presidente da República” (Evento 9 – DEC15 – Autos originários). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 O agravante sustenta que os textos legais devem ser interpretados de forma lógico-sistemática, que tem como pressuposto a visão da lei como um todo, de modo que um dispositivo legal não pode ser interpretado de forma isolada. Nesse sentido, o agravante argumenta que o art. 5º do Decreto n. 11.302/2022 deve ser analisado conjuntamente com os seus demais dispositivos, em especial o art. 6º, parágrafo único, e o art. 7º, §3º, o que levaria à conclusão pela possibilidade de concessão do indulto natalino aos crimes previstos no CPM. Com tais argumentos, pretende o agravante que seja conhecido o presente agravo em execução e a ele dado provimento, para que seja reconhecido seu direito ao indulto natalino. Intimado, o Ministério Público ofertou as suas contrarrazões (Evento 9 – CONTRAZ17 – Autos originários), manifestando-se pela não concessão do indulto, ao argumento de que, apesar do cometimento de crime de homicídio na modalidade culposa, o agravante não teria preenchido o segundo requisito objetivo constante do art. 2º, inc. II, do Decreto n. 11.302/22, a saber, o cumprimento de pelo menos um sexto da pena. O Ministério Público sustentou, ainda, que o art. 5º do mencionado decreto não faz menção expressa do efeito extensivo do indulto aos crimes militares, ao contrário do que se verifica em outros dispositivos legais do mesmo decreto. Remetidos os autos para este Tribunal, a senhora procuradora de justiça ofertou seu parecer opinando pelo conhecimento e pelo desprovimento do presente agravo em execução, a fim de que seja mantida a decisão que indeferiu o indulto natalino ao agravante (Evento 8). É o breve relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Srs. desembargadores. Após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser dado provimento. Incialmente, cabe observar que o Decreto de indulto não estabelece a restrição de sua aplicação aos crimes militares, como entendeu a digna magistrada de primeiro grau. O artigo 5º do referido ato, aplicável à espécie, dispõe que "Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos." Mencionando apenas "pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos", o Decreto não distingue os condenados que podem ser beneficiados com o indulto. Se o agravante é uma pessoa condenada por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não é superior a cinco anos, não pode ser excluído da previsão somente porque existe uma outra previsão que se aplica especialmente aos agentes de segurança pública. Note-se que o art. 5º não concede indulto "às demais pessoas" que não foram TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 mencionadas nos artigos anteriores, mas simplesmente às pessoas condenadas. O Decreto estabelece, no art. 7º, inciso VII, restrição à concessão do indulto aos condenados por crimes militares apenas nas hipóteses previstas em seus incisos I a V. Nestes termos, transcrevo o dispositivo: Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes: I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990; II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher; III - previstos na: a) Lei n. 9.455, de 7 de abril de 1997; b) Lei n. 9.613, de 3 de março de 1998; c) Lei n. 11.340, de 7 de agosto de 2006; d) Lei n. 12.850, de 2 de agosto de 2013; e e) Lei n. 13.260, de 16 de março de 2016; IV - tipificados nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-B e art. 218-C do Decreto-Lei n. 2.848, de 1940 - Código Penal; V - tipificados nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei n. 2.848, de 1940 - Código Penal; ... VII - previstos no Decreto-Lei n. 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; (grifei) O crime de homicídio culposo, previsto no art. 206 do Código Penal Militar não se enquadra nas hipóteses de restrição do inciso VII do art. 7º do Decreto n. 11.302/2022 e possui cominação de pena privativa de liberdade inferior a 05 (cinco) anos. Portanto, a previsão do art. 5º do Decreto n. 11.302/2022 aplica-se à situação do agravante. Cabe observar que, para a hipótese de concessão do indulto prevista no art. 5º, não se aplica o requisito estabelecido no inciso II do art. 2º. O referido dispositivo legal estabelece o requisito de cumprimento de pelo menos um sexto da pena somente para os casos previstos no art. 2º, e não para todos os casos de concessão de indulto. O Decreto concede indulto para várias situações distintas, e o requisito estabelecido para uma situação não se aplica a outra. Por tais razões, dou provimento ao presente recurso, para reformar a decisão impugnada e conceder o indulto natalino ao agravante. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Compreendo que, de fato, deve ser concedido o benefício do indulto ao agravante, porém com ressalvas, já que o fundamento é diverso do apresentado pelo ilustre relator, desembargador Fernando Galvão. Da análise dos autos, observa-se que o reeducando foi condenado pela prática do crime de homicídio culposo, previsto no art. 206, caput, do Código Penal Militar (CPM), à reprimenda de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 12 (doze) dias de detenção, em regime inicial aberto, sendo-lhe concedido sursis (Evento 9 – GUIA12 – Processo Originário). Verifica-se, ainda, que a execução da pena do agravante iniciou-se em 17 de novembro de 2022, quando ele aceitou a suspensão condicional do processo, com as condições estabelecidas pelo juízo a quo (Evento 9 – AUDIÊNCI11 – Processo Originário), tendo, até o momento, cumprido mais de cinco meses da reprimenda que lhe foi fixada. O art. 2º do Decreto n. 11.302/2022 autoriza a concessão da aludida benesse aos agentes públicos que integram o Sistema Único de Segurança Pública (Susp) nas hipóteses em que, no exercício da função ou em decorrência dela, tenham sido condenados por delitos culposos, estabelecendo a seguinte condição: cumprir pelo menos um sexto da pena ou a metade deste prazo, quando o apenado for primário. No caso, além de ter sido condenado por crime culposo, vê-se que o sentenciado, que é primário, já cumpriu o prazo exigido pelo §2º do art. 2º do Decreto em questão, isto é, 1 (um) mês e 6 (seis) dias. Assim, por ter o agravante cumprido todos os requisitos exigidos pelo art. 2º do Decreto Federal n. 11.302/2022, julgo cabível a concessão do benefício de indulto. Diante do exposto, com essas ressalvas, dou provimento ao recurso, para reformar a decisão combatida e conceder o indulto natalino ao reeducando. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho o voto do eminente desembargador Fernando Armando Ribeiro. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 9 de maio de 2023. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Presidente da Primeira Câmara e Relator